Tribunal: TJSP
Processo: 1010518-44.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c danos morais. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Tarifas de registro do contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro que são exigíveis. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não as taxas facultativas. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c danos morais. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Tarifas de registro do contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro que são exigíveis. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não as taxas facultativas. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.